Tribunal: CARF
Processo: 13888.001219/2005-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001219/2005-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.767 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Ao se constatar a existência de omissão, os embargos devem ser acolhidos para
saná-la.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE
AÇÚCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Para o PIS/PASEP e à COFINS, em atendimento ao comando legal, o insumo
deve ser necessário ao processo produtivo/fabril e "aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte." (RESP no 1.221.170/PR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e reverter as seguintes
glosas: a) despesas com o transporte de açúcar entre as diversas filiais da Recorrente (produto
acabado para empacotamento) e b) despesas com o conserto, manutenção, oficina e reposição de
peças. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que não acolhia os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001219/2005-52
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001219/2005-52

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo contribuinte.
Abaixo reproduzo destaques do relatório elaborado no despacho de
inadmissibilidade dos embargos:
Trata o presente processo de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3201-
009.174, de 27/08/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF.
A Embargante foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 01/06/2022 (fl.
585), de modo que, tendo apresentado os Embargos em 06/06/2022 (fl. 586), são eles
tempestivos, uma vez que apresentados no prazo de 5 (cinco) dias da sua ciência, em
conformidade com o que dispõe o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF, combinado
com o art. 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235, de 1972.
Alega a Embargante que o julgado incorreu em omissão, por lapso escusável, quanto à
reversão de algumas glosas que foram mencionadas na parte dispositiva do voto.
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2015), nos seguintes
termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
Os aclaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a
solução dada pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza,
haver enfrentado o objeto do litígio. Portanto, a eventual existência dos vícios de
obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos dos aclaratórios deve ser cabalmente
demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual
deficiência no julgamento da causa.
(...)
Já as despesas com o conserto, manutenção, oficinas e a reposição de peças parecem
estar, a meu juízo, comtempladas no item 1 do dispositivo: “ferramentas operacionais e
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo,
na balança de cana-de-açúcar e na destilaria de álcool;”. Caberá à Turma, portanto,
pronunciar-se a esse respeito.
Por fim, a glosa da despesa que não teria sido enfrentada no acórdão embargado diz
com o gasto realizado no transporte de açúcar entre as diversas filiais da Recorrente.
Com efeito, embora tratada no recurso voluntário (fl. 491 dos autos1), nada falou o
Relator acerca da matéria suscitada na parte dispositiva do acórdão embargado (umas de
suas ementas trata do transporte de produto acabado, mas não confere, explicitamente, o
direito sobre o realizado entre as filiais da Embargante).
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001219/2005-52

Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de
Declaração opostos, para que a Turma se pronuncie sobre:
a) as despesas com o transporte de açúcar entre as diversas filiais da Recorrente; e
b) o fato de as despesas com o conserto, manutenção, oficinas e a reposição de peças
estarem ou não compreendidas nas ferramentas operacionais e materiais de manutenção
utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-
açúcar e na destilaria de álcool.
Os autos foram distribuídos para minha relatoria, de modo que sendo estes os
fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.

Os Embargos de Declaração, atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
art. 65, §1o, inciso II, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo admitidos para sanar
omissões do julgamento apontadas pelo contribuinte.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise da correção a ser
feita. O Despacho de admissibilidade concluiu pelo acolhimento parcial dos embargos de
declaração, apenas quanto às omissões, com a seguinte conclusão:
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de
Declaração opostos, para que a Turma se pronuncie sobre:
a) as despesas com o transporte de açúcar entre as diversas filiais da Recorrente; e
b) o fato de as despesas com o conserto, manutenção, oficinas e a reposição de peças
estarem ou não compreendidas nas ferramentas operacionais e materiais de manutenção
utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-
açúcar e na destilaria de álcool.
Na parte dispositiva do voto embargado restou consignado que:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reverter a glosa em relação gastos incorridos, nos seguintes termos: I. Por
unanimidade de votos, em relação a (1) ferramentas operacionais e materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de
cana-de-açúcar e na destilaria de álcool; (2) combustíveis nos transportes incorridos na
fase comercial (exportação); (3) serviços de mecanização industrial; (4) transporte de
resíduos industriais; (5) despesas com arrendamento agrícola; (6) transporte rodoviário
para os terminais portuários cujo nítido propósito é o transporte para exportação e (7)
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001219/2005-52

estadia. II. Por maioria de votos, em relação a (i) combustíveis nos transportes de
trabalhadores (mão-de-obra) dentro das lavouras e da unidade fabril; (ii) serviços
portuários (recebimento, armazenagem e embarque). Vencida a conselheira Mara
Cristina Sifuentes que negou provimento.
Inicialmente cumpre observar que considerando que o termo de verificação fiscal
foi elaborado a luz das Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, cabe mencionar
a importância de analisar as despesas sob a ótica do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no festejado RESP no 1.221.170/PR1.
O processo produtivo da Recorrente, foi descrito em laudo técnico apresentado no
PAF n.o 13888.000606/2005-71, também de minha relatoria, já julgado em outra oportunidade.
No referido Laudo o engenheiro técnico assim descreveu a atividade da empresa:
Antes de uma análise direta de determinados materiais utilizados que mais se desgastam
na atividade industrial, é de importância observar as condições em que empregados
esses materiais, no contexto de uma indústria sucro-alcooleira, que apresenta situação
extremamente peculiar, primordialmente nos seus aspectos de manutenção e
conservação, através do processamento da matéria-prima até a obtenção do produto
final.
Isto porque, trata-se de atividade industrial que se desenvolve diuturnamente, com um
mínimo de paradas, durante aproximadamente de seis a sete meses por ano; que utiliza
matéria-prima extremamente abrasiva, com folhas ricas em cristais de sílica, e também
com elevado grau de impurezas como areia e outros materiais abrasivos; o que, de uma
maneira geral, submete equipamentos, acessórios, peças e componentes mecânicos a um
desgaste de alta intensidade e violência.
Por essa razao, nessa atividade, é condição técnica primordial, uma manutenção
rigorosa e constante, tanto preventiva, na entre-safra, como corretiva, durante a própria
safra, com reparaçães e substituiçães de peças, e muitas vezes de componentes inteiros.
Essa situação não apresenta similaridade usual com outros tipos de indústria devido ao
esforço concentrado durante um determinado período, época em que a cana-de-açúcar
está em condições adequadas para ser processada, e pelas características dessa matéria-
prima, ou sejam, grandes volumes (milhares de toneladas) a serem industrializados com
grande quantidade de impurezas a serem retiradas durante o processo.
A indústria sucro-alcooleira tem a particularidade de operar de forma sazonal,
estritamente vinculada ao ciclo de maturação da cana-de-açúcar, período no qual a
indústria tem que processar toda a cana disponível.
Todo o planejamento visa preparar a indústria para que no período mencionado possa
operar com a máxima eficiência, isto é, com o mínimo de paradas possíveis, trabalhando
em turnos ininterruptos.
A indústria será tão mais eficiente quanto menos paradas ocorrerem, e para isso é
fundamental um planejamento de corte e transporte, na área agrícola, e no setor
industrial a uma bem montada e operacionalizada fábrica.

1 (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001219/2005-52

A cana-de-açúcar é quase toda cortada manualmente e totalmente carregada nos
caminhões por máquinas carregadeiras. Essa operação traz uma quantidade variável de
terra, pedras e outras impurezas para dentro da fábrica, quantidade esta que pode chegar
até 8% (oito por cento) do peso da cana processada.
A partir dessa introdução, passamos a seguir a considerar o processo industrial sob o
aspecto mecânico e o intenso desgaste de alguns equipamentos, acessórios, peças e
componentes mecânicos nos diversos setores em que empregados, e verificados ao
longo de todo processo industrial produtivo em questão.
Essas considerações são relevantes para o julgamento da lide, que tem como
norte o conceito de essencialidade e relevância já mencionado no precedente acima citado.
Assim, passa-se à análise individualizada das glosas efetivadas, conforme despesas embargadas.
Sobre o item “transporte de açúcar entre as diversas filiais”, mencionados no
item “a”, de fato não há menção no voto embargado, sendo necessário antes de adentrar ao
julgamento avaliar a razão da glosa constante no Termo de Verificação Fiscal, vejamos:
No tocante ao mesmo item 7 - Despesas de frete e armazenagem na venda, também foi
identificada a conta contábil 6101202007 - TRANSP. PROD. ACABADOS - PJ, que
contém diversos lançamentos de despesas com frete entre filiais, bem como despesas
identificadas como locação de palets, serviços de distribuição de mercadorias entre
filiais, serviços de paletização de açúcar, serviços de transporte ref a retirada de palets
clientes, serviço de distribuição de mercadorias filiais, dentre outros, conforme
documentos apresentados em 07/06/2010 e 22/05/2010. Ressalte-se que a previsão legal
para creditamento se dá apenas nas operações de venda. Os valores glosados ref a conta
contábil 610120202007 encontram-se relacionados no Anexo 6, que é parte integrante
do presente Termo de Verificação Fiscal.
Também não foram aceitas as DESPESAS COM ESTADIAS e DESP. DOC. EXP. P.J,
conta contábil 6101242422, relacionadas como Despesas de frete e armazenagem na
venda, pois não se tratam de despesas relativas a frete e armazenagem na venda.
Foram identificadas despesas do tipo 2007 - TRANSP. PROD ACABADOS - PJ, conta
contábil 848152007, vinculadas ao centro de custo 4815 - TRATAMENTO DA
CALDA DA CANA que serão glosados, uma vez que não se trata de frete na venda.
Tais valores estão relacionados no Anexo 5, que é parte integrante do presente Termo
de Verificação Fiscal.
MOTIVO DA GLOSA:
PARCIAL / ENTRE ESTAB

NÃO É FRETE/ARMAZENAGEM
NÃO É FRETE NA VENDA

DESCRIÇÃO:
Frete de operações entre empresas Art. 3.°, IX, e art. 15,11 Lei 10833/03

Despesas com estadias e administrativa de expedição de documentos não se tratam de despesas
relativas a frete e armazenagem na venda.
Art. 3.°, IX, e art. 15, II Lei 10833/03
Nesse passo o Recorrente defende que:
Destaca-se, ainda, a indevida vedação dos créditos sobre serviços de transporte tomados
pela Recorrente, especialmente daqueles relativos ao transporte da cana de açúcar
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001219/2005-52

colhida até as usinas, dos empregados rurais, dentre outros. Como sabido, tratam-se de
locais de difícil acesso, sem os quais o processo de produção seria inviabilizado.
De igual forma, tendo em vista se tratar de grandes áreas, costumeiramente a Recorrente
utilização de aviões para aplicação de produtos em suas plantações, essenciais para a
posterior colheita da cana-de-açúcar. Não há como negar-se que se trata de serviço
indispensável no processo produtivo da Recorrente, sem os quais a própria matéria-
prima jamais existiria.
O mesmo se pode afirmar acerca do transporte de açúcar entre as diversas filiais da
Recorrente. Com efeito, muitas vezes a Recorrente industrializa o açúcar em
determinado estabelecimento e posteriormente o remete para outra filial, onde será
efetuado o empacotamento do produto.
Trata-se de transporte entre filiais com a finalidade exclusiva de preparar o produto
para sua comercialização, através do empacotamento ou beneficiamento, sendo nítida
sua necessidade para a conclusão da etapa de venda dos produtos.
Sobre essa glosa tenho entendido pela possibilidade de tomada de crédito,
conforme já expus no acórdão n.o 3201-009.523, de minha relatoria, na ocasião o colegiado, em
outra formação, decidiu por maioria a possibilidade de crédito para frete de insumos acabados
entre estabelecimentos, veja-se:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS E EM ELABORAÇÃO
ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, os dispêndios
com frete decorrentes da transferência de produtos em elaboração e acabados entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, seja pelo inciso
IX do Art. 3o, seja pelo conceito contemporâneo de insumo, quando tais movimentações
de mercadorias, sendo de relevância importância, atenderem as necessidades logísticas
do contribuinte.
COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÕES E EXCLUSÕES.
É permitida a dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS, apurada pelas
sociedades cooperativas de produção agropecuária, os dispêndios decorrentes de
operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, quando da sua
comercialização, na proporção do que efetivamente foi pago ao associado.
Diante do exposto, reverto a glosa das despesas com frete de açúcar (produto
acabado para empacotamento) entre as filiais da empresa.
Sobre o item “b” - despesas com o conserto, manutenção, oficinas e a
reposição de peças - de fato há menção no voto embargado revertendo a glosa, contudo as
despesas não foram contempladas no dispositivo da decisão. vejamos:
- Dos bens utilizados como insumos
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001219/2005-52

Diz a Recorrente:
“Tratam-se de ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na
destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pelo
qual deveriam ter sido admitidos pela Autoridade Fiscal.”
Assiste razão ao pleito recursal.
Como já mencionado, a decisão recorrida adotou como fundamento o entendimento
restritivo contido no art. 8o, §4o da IN 404/2004 e no §5o do art. 66 da IN 247/2002.
Despesas com o conserto, manutenção, oficinas e a reposição de peças são
considerados como insumos indispensáveis ao processo produtivo, devido ao fato
de que sem o maquinário e o ferramental adequado e em condições de uso e
produtividade não há como se produzir um bem ou produto.
Neste sentido, as seguintes decisões:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo
STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em referência os
combustíveis (óleo diesel e gás GLP) utilizados na movimentação de matéria prima; e
os bens adquiridos para manutenção de máquinas e equipamentos.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, § 1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.” (Processo no 16403.000128/2007-55; Acórdão no 9303-009.681; Relatora
Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 16/10/2019)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001219/2005-52

Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as
aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que compõem o
objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS. GRAXAS. FERRAMENTAS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e serviços de
manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais a graxa, desde que
comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais requisitos
da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no processo produtivo, caso elas não se
constituam em bens do ativo imobilizado, passíveis de creditamento via depreciação, e
considerados os demais requisitos legais, elas também ensejam a geração de créditos da
contribuição. (Processo no 10410.903694/2012-11; Acórdão no 3201-006.059; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 23/10/2019) (grifo nosso)
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/03/2008 a
30/09/2009
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. CONCEITO
DE INSUMO. APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS
DA ATIVIDADE PRODUTIVA.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica
como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas
necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento
diretamente responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as
demais exigências legais.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR E
ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos
as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de carregamento,
análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes de bagaço, transportes
de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível,
transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial,
transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos,
transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de
filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em
ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de materiais de
limpeza de equipamentos e máquinas." (grifo nosso) (Processo 10410.723727/2011-51;
Acórdão 9303-004.918; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
10/04/2017) (destaque nosso)
Em conclusão, entendo que houve omissão no dispositivo da decisão e acolho os
Embargos de Declaração para fazer constar que reverte-se as glosas relacionadas as despesas
com o conserto, manutenção, oficinas e a reposição de peças.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001219/2005-52

Diante do exposto acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para sanar as omissões e reverter as seguintes glosas: a) despesas com o transporte de açúcar
entre as diversas filiais da Recorrente (produto acabado para empacotamento) e b) despesas com
o conserto, manutenção, oficinas e a reposição de peças.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 818
DF CARF MF
Original